Tribunal: TJPA
Processo: 0808856-79.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10748 - Calúnia
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0808856-79.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: 1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BELEM

SUSCITADO: 3ª VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIMES CONTRA A HONRA PRATICADOS POR MEIO DE REDES SOCIAIS. INCIDÊNCIA DE CAUSA DE AUMENTO DE PENA. SOMA DAS PENAS MÁXIMAS SUPERIOR AO LIMITE LEGAL DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL COMUM.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência entre o Juízo da 1ª Vara do Juizado Especial Criminal e o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, visando definir o juízo competente para processar e julgar queixa-crime por calúnia, difamação e perseguição, com imputação de causas de aumento nos termos do art. 141, III e §2º, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a soma das penas máximas cominadas aos delitos imputados, com a incidência das causas de aumento previstas nos arts. 141, III e §2º, do Código Penal, afasta a competência do Juizado Especial Criminal, conforme limite do art. 61 da Lei nº 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena máxima cominada aos crimes de calúnia e difamação, com as majorantes previstas nos arts. 141, III e §2º do CP, ultrapassa o limite de 2 anos previsto no art. 61 da Lei nº 9.099/95.

4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que, em concurso material, devem ser somadas as penas máximas com as causas de aumento para fixação da competência.

5. A tipificação da conduta mediante redes sociais autoriza a aplicação da majorante do §2º do art. 141 do CP, o que triplica as penas previstas para os crimes contra a honra.

6. A inclusão do delito de perseguição (art. 147-A do CP), de ação penal pública condicionada, não interfere diretamente na fixação da competência, mas confirma a gravidade da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Conflito conhecido e julgado procedente, para declarar competente o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Belém/PA.

Tese de julgamento:
“1. A soma das penas máximas dos crimes imputados, com a incidência das causas de aumento previstas no art. 141, III e §2º, do Código Penal, deve ser considerada para fins de fixação da competência. 2. Ultrapassado o limite de 2 anos, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.099/95, afasta-se a competência do Juizado Especial Criminal.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 138, 139, 141, III e §2º; Lei nº 9.099/95, art. 61.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2167990/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 20/10/2023.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do conflito e o julgar procedente, para declarar a competência da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, para o processamento e julgamento do feito, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e dois dias e finalizada aos vinte e nove dias do mês de julho de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 22 de julho de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Conflito Negativo de Competência
, tendo como
suscitante
o
Juízo de Direito da 1ª Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Belém/PA,
e como suscitado o
Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
no qual se busca a definição de qual juízo possui a competência para julgar e processar a Queixa-Crime de n.º 0819624-93.2023.8.14.0401, proposta por Luiz Gonzaga de Menezes Júnior em desfavor de Lena Márcia da Silva de Miranda, à qual se imputa a prática, em tese, dos delitos previstos nos arts. 147-A (perseguição), 138 (calúnia) e 139 (difamação), todos do Código Penal Brasileiro, combinados com a causa de aumento do art. 141, inciso III, do referido diploma legal.

Inicialmente, o feito fora distribuído ao
Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Belém/PA
, o qual determinou sua remessa ao Ministério Público para ulteriores de direito. Em manifestação, o RMP manifestou-se pelo declínio de competência para uma das
Varas Criminais do Juizado Especial da Capital
, com fundamento de que o crime se enquadra nas elementares do
art. 138,
caput,
do CPB
, assim como de que não se aplica a majorante do inciso III, do art. 141 do CPB, que trata do aumento de 1/3 ao crime de calúnia quando praticado na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação, em razão de o perfil na rede social da querelada ser supostamente privado e de acesso somente a amigos mais próximos.

Ademais, destacou que o crime previsto no art. 147-A (perseguição) é crime de ação penal pública condicionada à representação, assim, a vítima não pode se valer de ação penal privada para processar alguém por esse delito. Por fim, manifestou-se pelo declínio de competência do Juízo da 3ª Vara Criminal da Capital, remetendo o feito a uma das Varas dos Juizados Especiais Criminais da Capital.

Acolhendo o parecer ministerial, o
Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Belém/PA
declarou-se incompetente para processar e julgar o feito, reconhecendo como juízo competente o
Juizado Especial Criminal
,

ao constatar que no crime de calúnia não incide a majorante constante no art. 141, inciso III, do CPB.

Recebidos os autos, o
Juízo de Direito da 1ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém
determinou a remessa ao Ministério Público, que suscitou o conflito negativo de jurisdição, por entender que a conduta da querelada se amolda ao disposto no art. 138 c/c art. 141, §2° do CPB, uma vez que a qualquer crime contra a honra objetiva, cometido por meio das redes sociais, incorre tal majorante, o que configura pena superior a alçada do Juizado Especial.

Dessa maneira, o
Juízo de Direito da 1ª Vara do Juizado Especial,
acolhendo integralmente a manifestação ministerial, suscitou o presente conflito de competência e determinou a remessa a este E. Tribunal de Justiça.

Nesta
Superior Instância
, a Promotora de Justiça Convocada, Amélia Satomi Igarashi, na condição de
Custos Iuris
, pronuncia-se pelo conhecimento e procedência do presente Conflito Negativo de Competência,
para que seja declarada a competência do

Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Belém
, ora suscitado, para processar e julgar o presente feito.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do conflito
.

Trata-se de Conflito Negativo de Competência entre os Juízos da 1ª Vara do Juizado Especial Criminal e a 3ª Vara Criminal, ambos da Comarca de Belém/PA. Inicialmente, o Juízo da 3ª Vara Criminal declinou de sua competência, considerando a prática, em tese, do tipo penal de calúnia, descrito no art. 138,
caput
do CPB.

O Juízo da 1ª Vara do Juizado Especial Criminal, por seu turno, declarou sua incompetência, em razão de se tratar de crime cometido por meio de redes sociais, logo, incidindo a majorante constante no §2° art. 141 do CPB, ou, subsidiariamente, da majorante prevista no inciso III, art. 141 do CPB, em relação a todos os crimes cometidos, assim como o fato de que a soma das penas máximas, mesmo sem incidência da majorante, resulta em pena superior à alçada do Juizado Especial Criminal.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se assistir razão ao
Juízo de Direito da 1ª Vara do Juizado Especial Criminal
,

ora suscitante.

Com efeito, cumpre destacar que o presente caso demanda exame em relação a natureza das infrações penais imputadas e à incidência ou não dos critérios legais que afastam a competência do Juizado Especial Criminal, conforme preconiza a Lei n° 9.099/95, que dispõe, em seu artigo 61, nestes termos:

"Art. 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa."

Como citado anteriormente, o processo foi distribuído inicialmente ao Juízo da 3ª Vara Criminal, que declinou da competência sob o argumento de que o conteúdo da inicial se limitaria ao crime de calúnia simples, delito cuja pena máxima em abstrato não ultrapassa o limite legal de dois anos, estando, pois, de acordo com o âmbito de atuação dos Juizados Especiais Criminais.

Inobstante, conforme amplamente demonstrado na peça acusatória, a imputação vai além da simples ameaça ou calúnia. A acusação contempla, além do crime de calúnia (art. 138 do CPB), os crimes de difamação (art. 139 do CPB) e perseguição (art. 147-A do CPB).

Ab initio
, cumpre assinalar, como bem observado pelo Ministério Público de primeiro grau, que o
crime de perseguição
, tipificado no art. 147-A do Código Penal, possui natureza de ação penal pública condicionada à representação, conforme expressamente dispõe o §3º do referido artigo. Nesse contexto, revela-se incabível, nesta fase processual, considerar o referido delito para fins de cômputo da soma das penas máximas em abstrato, na hipótese de concurso material, critério este determinante para a fixação da competência jurisdicional no presente caso

No tocante aos
crimes contra a honra (artigos 138 e 139, do CPB)
, impende salientar a aplicação da causa de aumento prevista no art. 141, inciso III, do Código Penal, atribuída à querelada na exordial, a qual prevê o incremento da pena nos casos em que a infração é perpetrada por meio que facilite a sua divulgação.

De outra parte, conforme consignado na manifestação ministerial constante do ID 26567845, revela-se igualmente plausível a incidência da majorante prevista no §2º do mesmo artigo, que estabelece a
triplicação da pena
quando a ofensa é cometida ou divulgada por intermédio de qualquer modalidade de rede social vinculada à rede mundial de computadores.

Dessa forma, na hipótese de incidência da majorante prevista no art. 141, inciso III do CPB, em relação ao
crime de calúnia
, a pena máxima, originariamente fixada em 2 (dois) anos, seria elevada em 1/3, ou seja, a 2 (dois) anos e 8 (oito) meses. Para a
difamação
, cuja pena máxima é de 1 (um) ano, o acréscimo de um terço resultaria em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses. A soma, portanto, das penas abstratas, atribuídas a cada delito, resultaria o
quantum
de
4 (quatro) anos.

Em hipótese alternativa, ainda que na possibilidade de incidência da majorante prevista no art. 141, §2° do CPB, os
crimes de calúnia
e de
difamação
teriam suas penas máximas triplicadas e elevadas a 6 (seis) e a 03 (três) anos, respectivamente.

Destarte, em ambas as hipóteses, a soma das penas máximas cominadas aos delitos imputados ultrapassa, com clareza, o limite legal de 02 (dois) anos, o que afasta, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Criminal, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.099/95.

Em amparo a tal essa interpretação, é consolidado o entendimento no âmbito deste E. Tribunal de Justiça, no sentido de que, em caso de concurso de infrações, a soma das penas máximas cominadas, inclusive com o acréscimo decorrente de causas de aumento, deve ser considerada para fins de fixação da competência.

Nessa senda de raciocínio:

“Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIMES DE CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. SOMA DAS PENAS MÁXIMAS SUPERIOR A DOIS ANOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara do Juizado Especial Criminal de Santarém/PA contra o Juízo da 1ª Vara Criminal de Santarém/PA, nos autos da ação penal que apura a prática dos crimes de
calúnia, difamação e injúria (artigos 138, 139 e 140 do CP), com as causas de aumento previstas no artigo 141, II e IV do CP
.

2. O Juízo da 1ª Vara Criminal declinou da competência ao Juizado Especial Criminal, por entender tratar-se de infração de menor potencial ofensivo.

3. O Juizado Especial suscitou o conflito, alegando que a soma das penas, com os aumentos legais, ultrapassa o limite de dois anos estabelecido no artigo 61 da Lei nº 9.099/95.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir se a competência para processar e julgar a ação penal pertence ao Juizado Especial Criminal ou à 1ª Vara Criminal de Santarém/PA, considerando a soma das penas e as causas de aumento previstas no artigo 141, II e IV, do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O artigo 61 da Lei nº 9.099/95 estabelece que são consideradas infrações de menor potencial ofensivo os crimes cuja pena máxima não ultrapasse dois anos.

6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça determina que, para fixação da competência, devem ser consideradas as causas de aumento de pena e o somatório das penas máximas no caso de concurso de crimes.

7. No caso concreto, a soma das penas máximas para os delitos de calúnia (dois anos), difamação (um ano) e injúria (seis meses), acrescida das causas de aumento previstas no artigo 141, II e IV, do CP, resulta em pena superior a dois anos, afastando a competência do Juizado Especial Criminal.

8. O STJ pacificou entendimento no sentido de que, quando a soma das penas máximas ultrapassa o limite de dois anos, a competência é da Justiça Comum, conforme ilustrado pelo precedente:

‘Tendo em consideração a incidência do concurso material, a soma das penas máximas resulta em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, afastando a competência do Juizado Especial, o que não confronta a jurisprudência desta Corte e as determinações legais.’ (STJ - AgRg no AREsp 2167990/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 20/10/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Conflito procedente. Determinada a competência da 1ª Vara Criminal de Santarém/PA para processar e julgar a ação penal.

Tese de julgamento:
1. Para a fixação da competência, devem ser consideradas as causas de aumento de pena e a soma das penas máximas dos delitos imputados.

2. Quando a soma das penas ultrapassa dois anos, a competência é da Justiça Comum, nos termos do artigo 61 da Lei nº 9.099/95
.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 138, 139, 140 e 141, II e IV; Lei nº 9.099/95, art. 61.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2167990/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 20/10/2023.

(TJPA – CONFLITO DE JURISDIÇÃO – Nº 0821565-83.2024.8.14.0000 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – Seção de Direito Penal – Julgado em 29/04/2025)”
(Grifei)

Pende sobrelevar que a causa de aumento prevista no art. 141, inciso III, do Código Penal, dispõe acerca do crime praticado
“contra funcionário público, em razão de suas funções, ou em razão da condição de mulher, nos termos da Lei Maria da Penha, ou com o emprego de meio que facilite a divulgação da ofensa”.
O elemento central para a subsunção normativa, portanto, é a
facilitação da divulgação
da ofensa, notadamente em contextos que extrapolam a comunicação estritamente privada.

Assim, ainda que se desconsiderasse eventual incidência de outra majorante (como a prevista no § 2º do art. 141), impõe-se reconhecer a configuração da hipótese do inciso III, por força dos elementos constantes nos autos, que evidenciam que conta utilizada para acesso ao perfil da querelada não detinha qualquer vínculo com esta, o que evidencia a
natureza pública do perfil
.

Ademais, como bem ressaltado pelo Parquet de 1º grau, à época dos fatos, a querelada contava com 751 amigos na sua rede social, número este que, por si, já traduz a potencialidade de ampla difusão da mensagem, suficiente para configurar o meio facilitador da divulgação. A majorante em questão, como sedimentado pela jurisprudência pátria, não exige prova da efetiva recepção por número indeterminado de pessoas, bastando a
possibilidade concreta de ampliação da ofensa
.

Acrescente-se que a postagem em questão foi
reagida por seis pessoas distintas
e recebeu
comentários múltiplos
, circunstâncias que afastam a hipótese de comunicação restrita ou intimista, reforçando a tese da ampla divulgação, nos termos do art. 141, III, do Código Penal.

De tal maneira, a assertiva de que a postagem estaria restrita não se sustenta diante dos dados objetivos extraídos da prova documental.

Nessa conjuntura, revela-se acertado o entendimento do Juízo da 1ª Vara do Juizado Especial Criminal, ao reconhecer a incompetência daquela unidade em razão da matéria, em face da pena cominada em abstrato e da existência de concurso material de crimes que, em conjunto, superam o limite legal fixado pela Lei 9.099/95.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do conflito negativo de competência
,
para julgá-lo procedente
, no sentido de declarar a competência do
Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém
/PA
, ora suscitado, para o processamento e julgamento do feito
.

É o voto.

Belém/PA, 22 de julho de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/07/2025